Tribunal: STF
Processo: ARE 1538066
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PORTADORA DE TETRAPLEGIA COM ATROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. PORTARIA 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. PORTARIA 825/2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TDF. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. 



    1. Não cabe ao Tribunal analisar a tese de inconstitucionalidade da Portaria 825/2016 do Ministério da Saúde quando esta não foi submetida ao crivo do julgador singular ou apreciada na sentença recorrida, sob pena de supressão de instância. 



    2. O Serviço de Assistência Domiciliar (SAD), na forma pretendida pela 1ª apelante, com disponibilização de cuidador em período integral, de forma ininterrupta, não preenche os requisitos da Portaria 825/2016 do Ministério da Saúde.



    3. Não se admite pedido genérico para o fornecimento de insumos médicos. Além da comprovação da necessidade, é necessária a especificação dos itens que são requeridos. 



    4. A insatisfação com o serviço de acolhimento institucional não gera o direito à obtenção de casa própria, especialmente quando há a dependência para todos os atos da vida diária. 



    4. Nos termos da Portaria/SAS/Nº 055 de 24.12.1999, que estabelece regras para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, compete ao município, no cumprimento da sua obrigação concorrente, assegurar o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais de outro, arcando com as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem.



    REMESSA NECESSÁRIA E 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1ª APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.” (Doc. 19, p. 20-21, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Anápolis apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argumenta, em síntese, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem viola o disposto no artigo 196 da Constituição da República. Sob esse aspecto, afirma que “não poderia ser obrigado a arcar com o tratamento do recorrido, sendo compelido a realizar conduta não prevista em lei” (Doc. 22, p. 8).



    Carolayne Rodrigues de Oliveira, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa indireta à Constituição da República e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Na petição inicial (mov. 1) a autora relatou ser portadora de tetraplegia, com atrofia espinhal progressiva, em fase de piora motora e respiratória.



    (...)



    3.5 – Da Responsabilidade pelo Serviço de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio 



    Quanto à responsabilidade em disponibilizar o transporte necessário à continuidade do tratamento no município de Goiânia/GO, tem-se que este deve ser fornecido pelo Município de Anápolis, ora 2º apelante.



    A Portaria/SAS nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, baixada pelo Ministério da Saúde, dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta norma, garante-se ao cidadão, atendido na rede assistencial ou conveniada do SUS, a possibilidade de tratamento em localidades onde existe o procedimento adequado, com recursos públicos, a fim de assegurar o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais de outro. 



    Nos termos da referida Portaria, as despesas relativas ao deslocamento de usuários do SUS para tratamento fora do município de residência podem ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado e o pagamento das despesas relativas ao deslocamento só é permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.



    De acordo com o laudo médico pericial da Junta Médica Oficial do TJGO (mov. 60), a 2ª apelada é portadora de deficiência física grave devido a amiotrofia espinal progressiva (AME tipo 2) e é dependente para todos os atos da vida diária básicos. No relatório psicossocial (mov. 95) menciona-se a dificuldade no seu deslocamento para ir aos atendimentos médicos e exames.



    O Estado de Goiás juntou o Despacho n. 138/2023/SES/CCERAC/TFD-16978 (mov. 149) indicando que o caso dos autos se tratava de TFD intermunicipal. Posteriormente, o município de Anápolis (mov. 156) trouxe comprovantes de agendamento de consultas com vários especialistas em dias e horários distintos.



    Assim, a necessidade da apelante de ser transportada para submeter-se aos tratamentos médicos tanto no município de Anápolis quanto no município de Goiânia/GO está amplamente demonstrada.



    Ao contrário do que foi sustentado pelo 2º apelante, não há que se falar na sua ilegitimidade para a prestação deste serviço de transporte nem exclusiva responsabilidade do Estado de Goiás.



    (...)



    Assim, considerando a condição de ente federado do Município de Anápolis, este também é responsável pelo fornecimento de serviços na área de saúde.



    Quanto ao argumento de que a assistência prestada à 2ª apelada coloca em risco a prestação do serviço de saúde aos demais munícipes, para que seja afastado o seu dever, exige-se do apelante que comprove a fragilidade concreta ao erário neste serviço, o que não ocorreu. 



    A reserva do possível não poderia servir de óbice à garantia do direito à vida, à saúde e à dignidade, mandamentos constitucionais, em um contexto de máxima efetividade dos direitos fundamentais, em especial em se tratando de pessoa em situação de vulnerabilidade.



    Não se verifica nos autos, portanto, ato lesivo à prestação de serviços de saúde à coletividade, ou violação à isonomia, posto que a responsabilidade pelo TFD intermunicipal já possuía previsão na Portaria/SAS nº 055/99 e volta-se à satisfação de direito à saúde e plena inclusão de pessoa com deficiência grave.” (Doc. 19, p. 8 e 15-17, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria 55/1999 do Ministério da Saúde), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente